Tribunal: STF
Processo: ADI 423
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-02
Data de publicação: 2007-08-02

Ementa:
EMENTA: 1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. ARTS. 32, 33 E
   34 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 3.
   ESCREVENTES JURAMENTADOS. DIREITO DE OPTAR PELO REGIME JURÍDICO
   DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO PODER JUDICIÁRIO. 4. Art. 32 do
   ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo em flagrante
   contrariedade com o § 3o do art. 236 da CF/88. 5. Injustificável
   o direito de opção dos escreventes juramentados pelo regime
   jurídico dos servidores públicos civis pelo fato de não haver
   necessidade de realização de concurso público para o
   preenchimento dos referidos cargos. 6. Declarada a
   inconstitucionalidade do art. 32 do ADCT da Constituição do
   Estado do Espírito Santo, tendo em vista que tal dispositivo
   faculta o acesso daqueles que exercem atividade de livre nomeação
   ao regime de servidor público, sem a realização do devido
   concurso público. 7. Precedentes: ADI 417, Rel.Maurício Correa,
   DJ 08.05.19980; AC-QO-83, Rel. Celso de Mello, DJ 21.11.2003; ADI
   363, Rel. Sydney Sanches, DJ 3.5.1996; ADI 1573, Rel.Sydney
   Sanches, DJ 25.4.2003. 8. Pedido prejudicado com referência aos
   arts. 33 e 34 do ADCT, em face de seu acolhimento na ADI 417, que
   declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos da
   Constituição Estadual capixaba, em face de violação do art. 236,
   caput e § 3o da CF, e do art. 32 do ADCT - CF/88. 9. Ação julgada
   parcialmente procedente.